Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ MOABIO RODRIGUES FEITOSA E KÁTIA MARIA RODRIGUES FEITOSA. Afirmaram que foram réus na ação de cobrança de aluguéis e condenados solidariamente a pagar os encargos locatícios, com base em premissa fática equivocada e em razão do cerceamento de defesa, decorrentes do indeferimento da prova oral. A presente ação rescisória está fundamentada na existência de documento novo e erro de fato, conforme previsão no art. 966, VII e § 1o, do Código de Processo Civil. Foi facultada a emenda à inicial, nos termos dos artigos 319, 320 e 968 todos do Código de Processo Civil (ID 17225653). Os autores manifestaram-se nos autos (ID 18008905). É o breve relatório. DECIDO Por expressa disposição do art. 320 do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Na questão em análise, a peça vestibular veio instruída apenas com cópias de correspondências eletrônicas, IPTU do imóvel, sentença da 15a Vara Cível, certidão de trânsito em julgado da 6a Turma Cível (IDs 16544772 a 16551530). Tais documentos são insuficientes para a análise da controvérsia. Ressalta-se que, embora devidamente intimados, os autores não colacionaram nem mesmo cópia integral do processo precedente ou de todas as peças que permitissem o pleno conhecimento do objeto da controvérsia, uma vez que um dos fundamentos foi o cerceamento de defesa. Além do mais, almejam a desconstituição da “sentença”, mas de acordo com a certidão emitida pela Sexta Turma Cível, foi interposta apelação contra a decisão de primeiro grau e julgada por aquele Colegiado. Mas novamente a inicial não veio instruída com o respectivo acórdão. Não bastasse a precariedade da instrução, também não foi observado o artigo 319, inciso III do CPC, pois além faltar coerência lógica entre a causa de pedir o pedido rescisório, careceu a inicial de descrição coerente e compreensível da própria causa de pedir, uma vez que sustentou-se a pretensão no inciso VII do art. 966 (prova nova), mas ventilou igualmente o cerceamento do direito de defesa em razão da forma como foi conduzido o rito na ação originária. A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas em razão da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator